Tribunal: TJDFT
Processo: 0752680-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752680-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA VIEIRA DE REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Há notícia de que já teria sido agendado o procedimento cirúrgico em favor da recorrente. Intime-se a parte autora/recorrente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de eventual cumprimento da obrigação perseguida nos autos, conforme apontado pelo MPDFT na petição de ID 44849400. Brasília/DF, 23 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora